Tribunal: TJDFT
Processo: 0728690-89.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2025-01-10

Ementa:
DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. MÉRITO. DEPENDENTE. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. SUPRESSIO. INCIDÊNCIA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. EXISTÊNCIAS. ART. 300, CAPUT E § 3o, DO CPC. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento em que se busca o provimento do recurso para reformar a decisão interlocutória que, em sede de ação de obrigação de fazer, deferiu o pedido de tutela provisória de urgência, tendo como pano de fundo a aferição da necessidade de manutenção de dependente em plano de saúde, apesar da inexistência de comprovação de dependência econômica com o titular, após mais de 25 (vinte e cinco) anos da inclusão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar se a presença dos requisitos para concessão da tutela provisória (CPC, Art. 300, caput e § 3o), consistente em determinar à Agravante a manter a Agravada inclusa como dependente em plano de saúde.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Segundo a Teoria da Asserção, a verificação das condições da ação deve ser feita in status assertionis, ou seja, com base na simples afirmação do autor feita na petição inicial. Verifica-se, assim, a legitimidade ativa ad causam da Autora, ora Agravada, em razão da sua pretensão referir-se à defesa do seu direito em permanecer como dependente de plano de saúde. Preliminar rejeitada.
4. Aplicam-se as normas do Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, ressalvados os administrados por entidades de autogestão, conforme o teor da Súmula 608 do STJ.
5. A tutela de urgência, antecipada ou cautelar, será deferida quando houver elementos que evidenciem a presença dos seus requisitos cumulativos, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300, caput, do CPC.
6. Some-se a isto o fato de que “a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”, de acordo com o parágrafo terceiro deste artigo 300.
7. Existe probabilidade do direito de dependente em plano de saúde ser mantida no mesmo quando inclusa aos 28 (vinte oito) anos de idade, com desconsideração de cláusula contratual, aliada à manutenção por mais de 25 (vinte e cinco) anos, em razão do autêntico comportamento contraditório do segurador, na modalidade da supressio, com violação ao princípio da boa-fé objetiva, nos termos do art. 422 do Código Civil, c/c, art. 300, caput, do CPC.
8. Na hipótese, existe o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo acaso sobrevenha a exclusão da segurada, com fundamento no art. 35, III, § 1o, da Lei n. 9.250/1995, quando estiver adimplente, pois terá o seu direito a saúde obstaculizado antes do final do processo, nos termos deste artigo 300.
9. Some-se a isto o fato de que não há perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois acaso a segurada reste vencedora ao final do trâmite processual, a seguradora poderá acionar-lhe pelas vias adequadas a ressarcir a parte adversa com o abatimento das parcelas já adimplidas, de acordo com o art. 300, § 3o, do CPC, a fim de não ensejar enriquecimento sem causa desta seguradora, ante a compensação, consoante os arts. 368 e 884, ambos do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “A tutela provisória deverá ser deferida quando estiverem presentes os requisitos estabelecidos no art. 300, caput e § 3o, do CPC, notadamente, a probabilidade do direito de segurada ser mantida em plano de saúde quando a seguradora não a excluiu por mais de 25 (vinte e cinco) anos, com descumprimento de cláusula contratual, ante a incidência da supressio”.
__________
Dispositivos legais relevantes citados: arts. 300, caput e § 3o, do CPC; art. 422 do CC; art. 35, III, § 1o, da Lei n. 9.250/1995; e art. 35, caput, §§ 4o a 6o, da Lei n. 9.656/1995.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 608 do STJ; AgInt no REsp n. 1.751.973/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 21/3/2024; AgInt no REsp n. 1.846.929/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022; e Acórdão 1340626, 00032617520178070011, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/5/2021, publicado no DJE: 26/5/2021.